Tribunal: TJDFT
Processo: 0714863-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. ISS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Em caso de extinção da ação de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, deve-se perquirir quem deu causa ao ajuizamento da demanda a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelos honorários advocatícios. Recurso Especial Repetitivo no 1111002/SP. Tema 143.
2. Constatando-se que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de réu não contribuinte para cobrança de dívida relativa a ISS, conclui-se que ela deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizada pelos honorários sucumbenciais.
3. Recurso conhecido e não provido.